Tribunal: TJES
Processo: 5004500-30.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004500-30.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: C.S.T. MINERACAO LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
N.º 5004500-30.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
: C.S.T. MINERACAO LTDA - ME

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por C.S.T. MINERACAO LTDA – ME em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno.

Irresignada, sustentou que “
o aresto encontra-se eivado em omissão, haja vista que na contagem do prazo processual realizada por este Douto Juízo, deixou de ser homenageada a própria contagem eletrônica do prazo processual realizada pelo sistema PJe – 1º grau de jurisdição
”.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
INTERNO
N.º 5004500-30.2020.8.08.0000

EMBARGANTE
: C.S.T. MINERACAO LTDA - ME

EMBARGADO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
A
: DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por C.S.T. MINERACAO LTDA – ME em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível, cujo
decisum
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno.

Irresignada, sustentou que “
o aresto encontra-se eivado em omissão, haja vista que na contagem do prazo processual realizada por este Douto Juízo, deixou de ser homenageada a própria contagem eletrônica do prazo processual realizada pelo sistema PJe – 1º grau de jurisdição
”.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento colegiado, depreendeu-se que, apesar da recente compreensão adotada pela Corte Especial do e. STJ no EAREsp 1.663.952/RJ, sobressai-se a intempestividade do recurso de agravo de instrumento manejado pela embargante em 10.12.2020, na medida em que
somente consta a sua intimação pelo Diário da Justiça Eletrônico
, cuja publicação operou-se no dia 09.11.2020, no que correspondeu, portanto, a data de 30.11.2020 ao termo final para o manejo do recurso de agravo de instrumento.

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto,
a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações da embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Diante disso, r
esta
claro
o
intuito d
a

e
mbargante
d
e ver rediscutida a matéria objeto da lide,
olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a
função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão
.”
(
STJ
; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Portanto, o
julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto
a

e
mbargante, ficando clara
a
mera irresignação
dest
e

com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão
,
devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar
o
seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

P
osto
isto
,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume o decisório embargado.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A despeito
de
a

embargante aponta
r
a existência de
omissões

no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2.
Recurso conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.